Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA, EDITORA GRAFICA BRASILIANA LTDA APELADO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta por EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA., pretendendo atuar no feito como terceira interessada, em face de LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. ante sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Locação número 0715150-44.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido da ora Apelada LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. para declarar nulo o contrato de locação do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA/DF, existente entre FÓRMULA GRÁFICA E EDITORIA LTDA e LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, e de consequência, ptodas as sublocações firmadas, bem como para autorizar a imediata imissão da parte Autora na posse do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA/DF, concedendo prazo de 30 dias à Requerida para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de mandado de imissão de posse. Em um primeiro plano de análise, observando o recurso interposto (ID 40924190), em contraste com a sentença recorrida (ID 40924176), percebe-se que existe questão prejudicial a ser apreciada antes do exame quanto à atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a ora interessada não figura na relação jurídica apreciada na origem, travada entre FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S.A e LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., sendo terceira interessada que agora se habilita para impugnar a sentença de origem. Com efeito, trouxe aos autos narrativa consubstanciada na peça constante do ID 40924190, a qual se soma uma série de documentos (IDs 40924191 a 40924261), a partir dos quais pretende: (i) ingressar no feito na qualidade de terceira interessada prejudicada; (ii) ser conhecida sua apelação, sendo imediatamente concedida a tutela de urgência do recurso para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, de forma a afastar a declaração de nulidade do contrato de locação e a evitar que seja cumprida a ordem de imissão na posse do imóvel sub judice antes de julgado o mérito da apelação; (iii) ser a sentença declarada nula, determinando-se a citação da ora Apelante no processo de origem, diante do litisconsórcio passivo necessário e, após a viabilização do contraditório, a prolação de nova sentença, com o respeito ao princípio da congruência/adstrição; (iv) ser provido o presente recurso para que, confirmando-se a tutela de urgência, seja reformada a sentença apelada para que seja declarada a validade dos contratos de locação que a ação de origem visa a anular e que se determine o cancelamento definitivo da ordem de imissão na posse, nos termos do art. 681 do CPC. Diante desse cenário de complexidade fático-normativa alegada pela parte interessada, torna-se necessário ouvir as partes antes de apreciar o pedido de ingresso no feito e atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual determino a INTIMAÇÃO delas, respectivamente FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S.A. e LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco dias), sobre os pedidos da parte interessada constantes nos itens (i) a (iv). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 12:37:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador